Tribunal: TJMT
Processo: 1001693-12.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001693-12.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOANES DUARTE PEREIRA - CPF: 065.065.681-43 (RECORRENTE), HYGOR SILVA SANTOS - CPF: 049.162.771-80 (ADVOGADO), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0001-78 (RECORRIDO), FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA - CPF: 005.310.951-18 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADOS OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE CONSÓRCIO – CONTEMPLAÇÃO – NÃO ENTREGA DE CARTA DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DE VEÍCULO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – CELEBRAÇÃO DE ACORDO COM A ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO – ACORDO HOMOLOGADO – PLEITO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO CONTRA CORRÉ – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR E DA CORRÉ – CELEBRAÇÃO DE ACORDO COM UMA DEVEDOR SOLIDÁRIO – EXTENSÃO DOS EFEITOS ÀS DEMAIS CORRÉS – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – IMPERATIVO LEGAL – ARTIGO 14 DO CDC C/C ARTIGO 844 §3 DO CÓDIGO CIVIL – TRANSAÇÃO FEITA COM UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS QUE EXTINGUE A DÍVIDA DOS CODEVEDORES – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO A SER EXECUTADO NA FASE PRÓPRIA – RECURSOS PREJUDICADOS – PROCESSO EXTINTO.

Em se tratando de responsabilidade objetiva e solidária, por se tratar de integrantes da
cadeia de consumo, a transação efetuada entre o consumidor e um dos devedores solidários, extingue a dívida em relação aos codevedores, nos termos do que dispõe o § 3o do artigo 844 do Código Civil, sendo de rigor o aproveitamento da sentença homologatória relação a todas as promovidas.

Em razão da celebração de acordo com um dos codevedores solidários, deve-se extinguir o feito, devendo eventual obrigação de fazer ser executada na fase competente. Eventual descumprimento de acordo, por quaisquer das partes, deve ser apurado pelo juízo da execução.

Recursos prejudicados.

Processo extinto.

R E L A T Ó R I O

,

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma,

Colendos Pares,

I – DO RESUMO DOS AUTOS

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAIS E MATERIAIS na qual a parte promovente alega que, no dia 22/10/2018, formalizou junto as demandadas um contrato de adesão a consórcio para a aquisição de uma motocicleta marca HONDA, modelo BIZ 125, cujo plano previu o pagamento de 60 parcelas iguais e sucessivas, sendo o valor base R$ 8.655,00 (oito mil seiscentos e cinquenta e cinco reais).

Alegou que, após o sorteio em uma assembleia, foi informada que havia sido contemplada e no mesmo dia pagou o valor do lance de R$ 5.350,00 (cinco mil trezentos e cinquenta reais), bem como o valor do frete R$ 1.100,00 (Um mil e Cem Reais), no entanto, ultrapassado o prazo de 30 dias do pagamento, entrou em contato com a empresa requerendo a entrega do seu veículo, porém, foi informada que não havia nenhuma motocicleta do modelo que adquirira e que para pegar um dos veículos que estavam na loja teria que desembolsar um valor adicional R$ 2.082,00 (dois mil e oitenta e dois reais).

Afirmou que tentou formular reclamação no Procon, porém, em razão da Pandemia o órgão municipal estava fechado, de modo que registrou um boletim de ocorrência e que até o momento da propositura da ação não obteve êxito na solução de seu problema.

Em sede de contestação, a promovida MOTOGARÇAS alegou inexistência de ato ilícito, não tendo havido qualquer abuso e/ou descaso de sua parte, pois em decorrência da pandemia do COVID-19 a Fábrica da Honda no Brasil, localizada em Manaus, permaneceu com suas atividades paralisadas, por 60 dias, entre março e maio/2020, razão pela qual não possui motocicletas no modelo pretendido pela Reclamante em seu estoque, sendo que não há previsão de prazo, para que a motocicleta modelo Honda Biz 125, esteja disponível.

Afirmou que visando atender a demanda e por estar adquirindo os produtos de terceiros e não diretamente do fabricante, consequentemente, o valor do produto seria maior, mas que se dispôs a restituir o valor do frete, porém, a parte promovente se recusou a recebê-lo.

Houve a celebração de acordo com a litisconsorte ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA mediante o pagamento de R$ 2.500,00 a qualquer título.

O magistrado de origem homologou o acordo e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial contra a parte recorrente e a condenou ao pagamento de indenização moral e determinou a entrega da carta de crédito, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (2016),
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para:

A) CONDENAR, a Reclamada
MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA
a pagar a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais
ocasionados a parte Reclamante
JOANES DUARTE PEREIRA
valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

B) CONDENAR a Reclamada
MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA
, entregar a carta de crédito objeto do consórcio a parte Reclamante
JOANES DUARTE PEREIRA
, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

C)
Sugiro improcedência do pedido de dano material.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovida
MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA
interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “é mera concessionária, e nessa condição, revende produtos Honda, entre eles, motocicletas”, de modo que “uma das modalidades de venda é exatamente por meio do crédito disponibilizado pelas administradoras do Consórcio”.

Alegou que “não está obrigada a proceder com a venda do bem, pelo preço do crédito ofertado pelo consórcio, que na maioria das vezes é inferior ao valor da motocicleta, sendo assim, caso o consumidor opte por adquirir a motocicleta junto à Recorrente, deve pagar o valor relativo à diferença de crédito”.

Argumentou que “o valor do crédito da Recorrida não é suficiente para adquirir a motocicleta pelo preço fixado pela Recorrente, considerando que a Recorrida recusou-se a pagar o valor da diferença de crédito, não há que se falar em venda consumada, tampouco em promessa ao consumidor, uma vez que nada foi prometido à Recorrida”, bem como que “até a presente data não recebeu qualquer valor pago pela Recorrida referente à aquisição da motocicleta, o valor do crédito do consórcio permanece na posse da administradora do consórcio, haja vista que a venda JAMAIS FOI EFETIVADA PELA RECORRENTE”.

Sustentou que “a questão é singela e cristalina, a Recorrida adquiriu um consórcio junto à administradora de consórcio Honda, foi contemplada (pela administradora), pagou o lance (para a administradora), recebeu um crédito (da administradora) e na posse do seu crédito procurou a Concessionária Recorrente a fim de adquirir a motocicleta, todavia o crédito disponibilizado, não era suficiente para pagar o valor da motocicleta, razão pela qual, a Recorrida não finalizou a compra”.

Alegou que há possibilidade de retirar a motocicleta em outra concessionária mediante o crédito disponibilizado pelo consórcio, bem como a inexistência de dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões do recurso, pugnou pela reforma da sentença com o argumento de que faz jus ao recebimento de indenização material pelo prazo em que ficou sem o veículo e ao valor pago pelo frete, bem como à majoração da indenização moral.

A promovida Consórcio Nacional Honda apresentou contrarrazões com o argumento de que houve celebração de acordo com a parte promovente e esta tornou-se inadimplente, sendo impossível o fornecimento da carta de crédito. Alegou que após a celebração do acordo a parte promovente tornou-se inadimplente, sendo, pois, “descontemplada”, não podendo ser cumprida a obrigação de fazer.

A promovida MotoGarças apresentou contrarrazões e alegou má-fé da parte promovente, pois sequer efetuou a quitação do consórcio, sendo inadimplente. Requereu o desprovimento do recurso.

É o resumo dos fatos.

II – DA EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACORDO A TODAS AS PROMOVIDAS

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que os recursos devem ser declarados prejudicados, devendo o efeito da homologação do acordo ser extensivo a todas as promovidas, por se tratar de responsabilidade objetiva e solidária.

Verifico que fora realizado acordo entre a parte promovente e a promovida ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, a qual, inclusive em contrarrazões ao recurso da promovente, informa a impossibilidade de cumprir com a entrega da carta de crédito por inadimplemento, assim como efetuou o pagamento da quantia acordada para todos os efeitos (R$ 2.500,00). Posteriormente, em sentença o magistrado reconheceu a quitação e extinguiu o feito em relação àquela promovida, determinando o prosseguimento em relação à litisconsorte.

A despeito da sentença proferida em relação à promovida MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA, verifica-se se tratar de responsabilidade objetiva e solidária. Por isso, tenho que os efeitos do acordo celebrado devem ser estendidos a ambas as promovidas, por imperativo legal. Esse é o entendimento que tem prevalecido, com frequência, no âmbito desta Turma Recursal.

A responsabilidade das promovidas, no caso em análise, é objetiva e solidária em decorrência de falha na prestação do serviço, posto que parceiras comerciais e integrantes da mesma cadeia de fornecedoras de serviços.

Dispõe o artigo 844, §3o, do Código Civil:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 1
o
Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador.

§ 2
o
Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores.

§ 3
o

Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores
.

Assim, como no presente caso houve celebração de acordo entre o credor e um dos devedores solidários, indiscutível que há extinção da dívida em relação a ambos os devedores, razão pela qual a extinção do feito pelo pagamento se impõe.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DEVEDORES SOLIDÁRIOS LITISCONSORTES. AUTORA QUE CELEBROU NOS AUTOS ACORDO JUDICIAL COM UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXTINÇÃO DO CRÉDITO PERANTE OS DEMAIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 844, §3o DO CC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) 2. Sobreveio sentença de extinção da ação, com resolução de mérito, fundamentando que, no caso em tela, de dívida solidária entre os litisconsortes passivos, o acordo firmado com a parte credora aproveita a ambos. Inconformada, a demandante recorreu, aduzindo o não aproveitamento do acordo transacionado com a seguradora Garantec – Itaú Seguros S.A. quanto à demandada Taqi. 3. Tendo a parte autora celebrada transação nos autos, relativamente à ré Itaú Seguros S.A., em razão dos vícios do produto e do serviço em razão da aquisição de computador, e recebido desta a monta de R$ 1.750,00 a título de danos materiais e morais, mostra-se inviável a condenação da segunda requerida por conta do mesmo negócio. 4. Consoante dispõe o art. 844, §3o, do Código Civil, não há como prosseguir-se com a demanda em relação aos demais devedores solidários após ser firmado acordo acerca da obrigação objeto da lide. 5. Destarte, a sentença atacada merece ser mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, No 71007816093, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 28-05-2020)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VIOLAÇÃO E FURTO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS. ACORDO CELEBRADO COM UMA DAS CO-RÉS. APROVEITAMENTO. EM RELAÇÃO AOS CO-DEMANDADOS. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. A parte autora pede provimento ao recurso, para reformar a sentença que julgou improcedente a presente ação indenizatória.
Em se tratando de obrigação solidária, o acordo celebrado entre o autor da ação e um dos réus aproveita aos demais, na forma do artigo 844, § 3o do Código Civil
. Extinção das obrigações, em razão do ajuste. Improcedência da ação mantida. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, No 71005538889, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 23-02-2016)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ACORDO JUDICIAL CELEBRADO COM APENAS UM DEVEDOR SOLIDÁRIO. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO E EXTINGUIU O FEITO
. APELANTE QUE REQUER O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM FACE DO SEGUNDO RÉU NÃO PARTICIPANTE DO ACORDO.
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 844 § 3o DO CÓDIGO CIVIL
. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. -
Transação firmada entre o credor e um dos devedores solidários. - Extinção da dívida em relação aos demais codevedores
. - Sentença que homologa o acordo e extingue o feito. - Aplicação da regra contida no art. 844, § 3o, do Código Civil. - Sentença mantida. Tese recursal manifestamente improcedente. Apelo a que se nega seguimento. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO, NA FORMA DO CAPUT DO ARTIGO 557, DO CPC.

(TJ-RJ - APL: 00242383720128190203 RJ 0024238-37.2012.8.19.0203, Relator: DES. TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 02/12/2013, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 13/01/2014 15:39)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCERA E EMPRESA DE COBRANÇA POR ELA CONTRATADA. EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. TRANSAÇÃO ENTABULADA COM O BANCO E HOMOLOGADA PELO JULGADOR, QUE EXTINGIU O FEITO EM RELAÇÃO AOS DOIS DEMANDADOS.
INCIDÊNCIA DA NORMA INSCRITA NO ART. 844, § 3o DO
CC. TRANSAÇÃO FEITA COM UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS QUE EXTINGUE A DÍVIDA DOS CODEVEDORES
. ACERTO DA DECISÃO OBJURGADA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

(Apelação Cível no 0176398-08.2011.8.19.0001,Des. Heleno Ribeiro P. Nunes, Quinta Câmara Cível. DJe 17.04.2013)

INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO SERVIÇO. SOLIDARIEDADE. A relação jurídica mantida entre as partes é de consumo.
No caso presente, a compra das passagens
envolveu vários entes, todos solidários porque integrantes da cadeia de consumo. Por força do que dispõe o § 3o do art. 844 do Código Civil, a transação efetuada entre devedores solidários e credor, extingue a dívida em relação aos codevedores
. Foi o que ocorreu, pois em razão da solidariedade, a transação efetuada com a empresa de cartão de crédito produziu efeito em relação à coobrigada, solidária apelada. Daí porque o feito não tem como prosseguir, pois extinta a dívida. Recurso desprovido. (Apelação Cível no 0009423-40.2009.8.19.0203,Des. Ricardo Rodrigues Cardozo, Décima Quinta Câmara Cível. DJe 16.04.2013)

Portanto, em razão da celebração de acordo com um dos codevedores solidários, deve-se extinguir o feito, devendo eventual obrigação de fazer ser executada na fase competente. Eventual descumprimento de acordo, por quaisquer das partes, deve ser apurado pelo juízo da execução.

Ante o exposto, DECLARO PREJUDICADOS os recursos interpostos e o faço para extinguir o feito em razão do acordo e pagamento feito pela corré, nos termos do artigo 844, §3o do Código Civil c/c artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022